Tribunal: TJDFT
Processo: 0701315-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepecionalmente, a modificação do julgado.
2. Os vícios passíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aqueles existentes na motivação lógica interna e não entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
3. Em se constatando que o acórdão enfrentou ponto que não foi objeto do recurso, os aclaratórios merecem provimento para sanar o julgamento extra petita, decotando-se do acórdão a análise de pedido de repetição de indébito.
4. Diante dos pedidos formulados, constata-se que o embargante obteve êxito em todos os seus pedidos, razão pela qual deve a embargada arcar com as despesas processuais e honorários de sucumbência em sua integralidade, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
5. Embargos declaratórios providos.